Tribunal: TJSP
Processo: 2059650-75.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas Corpus. Ameaça. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Termo inicial da contagem do prazo prescricional. Trânsito em julgado de ambas as partes. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.